Tribunal: TJSP
Processo: 2221743-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações da administradora judicial e do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Aplicação do § 2o do art. 282 do CPC. Habilitação de crédito trabalhista de exclusiva titularidade da credora. Necessidade de reparo no montante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações da administradora judicial e do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Aplicação do § 2o do art. 282 do CPC. Habilitação de crédito trabalhista de exclusiva titularidade da credora. Necessidade de reparo no montante habilitado, por conta de pequeno equívoco na data utilizada para correção monetária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.